Tribunal: TJBA
Processo: 0003508-13.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003508-13.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Brumado e outros (2) Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO MÚNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS NESTE SENTIDO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. DEFENSORIA VINCULADA AO MESMO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. APELOS DESPROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003508-13.2018.8.05.0032 de Salvador, em que são partes, como Apelantes, MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos pelo Município de Brumado e pela Defensoria Pública Estadual, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA